Tribunal: TJDFT
Processo: 0713487-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713487-55.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A APELADO: ROBSON NEVES DE MENEZES AGOSTINHO, SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de apelação cível interposta pelo 2o requerido (BANCO DAYCOVAL S/A) contra a sentença (ID no 46340382) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Nas razões recursais (ID no 46340394), o recorrente pugna, entre os outros pedidos, pela concessão do efeito suspensivo à presente apelação para que, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, “[...] seja imediatamente afastada a antecipação de tutela para suspensão dos descontos, devendo ser autorizado os descontos até o julgamento definitivo do recurso ora interposto ou que seja suspensa a incidência de multa. [...]” (grifo nosso). Isso porque, segundo argumenta, “[...] a suspensão dos descontos não é imediata e pode ser que entre a data de prolação da r. sentença até o efetivo cumprimento (suspensão dos descontos) ocorra algum desconto por questões burocráticas, como datas de lançamentos e afins. [...]”. Preparo regular (ID no 46340395). Por ora, é a síntese do necessário. DECIDO. Examino, neste momento, tão somente, o pedido de recebimento da apelação (ID no 46340394) nos efeitos suspensivo e devolutivo. Pois bem! Nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC, a sentença que confirmar, conceder ou revogar tutela provisória produzirá efeitos imediatamente; sendo este, inclusive, o caso dos autos. No entanto, nos termos do § 4o do supramencionado art. 1.012 do CPC, constata-se que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o recorrente demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Demais disso, há que se observar que, segundo previsão do art. 995, parágrafo único, do CPC, “a eficácia da decisão poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. In casu, sem adentrar no mérito recursal, não vislumbro, de plano, os requisitos necessários previstos nos arts. 1.012, § 4o, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC, para a concessão do efeito suspensivo; pois, a medida vergastada em apreço não é capaz de gerar dano grave ou de difícil reparação para o porte do apelante. Em razão disso, diante da expressa previsão legal (art. 1.012, § 1o, V, do CPC), REJEITO o efeito suspensivo requerido, recebendo a apelações, tão somente, no regular EFEITO DEVOLUTIVO. Lado outro, a fim de evitar futura alegação de nulidade, nos termos dos arts. 6o e 10 do CPC, intime-se o apelante (BANCO DAYCOVAL S/A) para que se manifeste sobre a possibilidade de inovação recursal. Isso porque, aparentemente, sustenta tese (DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR) que não fora suscitada na contestação de ID no 46340340. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, ultimado o prazo conferido, com ou seu manifestação, venham os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator